Tribunal: TJDFT
Processo: 0000904-38.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCONSISTÊNCIA DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS. DIVERGÊNCIAS RELEVANTES NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os indícios de que o réu poderia ter praticado a conduta delituosa, sem produção de prova suficiente a indicar a materialidade do crime, não autoriza o decreto condenatório. 1.1. O Direito Penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas. O decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, as declarações da vítima são relevantes, mas devem ser vistas com reservas quando não corroboradas por outros elementos de prova constante dos autos. 2.1. No caso, há evidentes inconsistências entre os relatos prestados pelas ofendidas e as diversas versões apresentadas pelos informantes e testemunhas em Juízo, o que enfraquece a força probante e impede a formação de um juízo de convicção consistente para a condenação do acusado.
3. Na melhor expressão do princípio do in dubio pro reo, se as provas dos autos não conduzem à certeza necessária de que o réu praticou as condutas narradas na denúncia, imperiosa a sua absolvição por insuficiência probatória, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e provido.